Tribunal: TJDFT
Processo: 0003367-47.2016.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO E FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS DE INCÊNDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER TENTADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O requerimento recursal no sentido de desclassificar o delito de latrocínio para homicídio e furto não encontra amparo na prova dos autos, notadamente quando a dinâmica dos fatos demonstra que o delito de latrocínio foi planejado com 1 (um) mês de antecedência pelo acusado e demais envolvidos.
2. Cuidando-se os delitos de incêndio e ocultação de cadáver na forma tentada, respectivamente, de crimes contra a incolumidade pública e contra o respeito aos mortos, infere-se que os objetos jurídicos tutelados pela norma penal são distintos e exigem desígnios autônomos para sua consecução, o que afasta a aplicação do princípio da consunção.
3. Não havendo pleito específico quanto à reforma da dosimetria da pena e verificando que esta foi formulada em atenção à razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao entendimento majoritário desta eg. Corte de Justiça, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.